Tribunal: TJPA
Processo: 0802130-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802130-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON PEREIRA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 157, §2º, II e §2-A, I, c/c 71 e 288, TODOS DO CPB

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Emanuel Cláudio Tavares Araújo, em favor do nacional ANDERSON PEREIRA DE JESUS, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente em razão de sentença condenatória, que lhe impôs a pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime fechado, autos do Processo Crime de nº 0002084-83.2019.8.14.0020, em que alega carência de fundamentação quando manteve à sua custódia preventiva ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, requerer a concessão da medida liminar para que o paciente aguarde o processamento do recurso de apelação interposto em liberdade, confirmando-se no mérito.

Na ID 2855237 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na ID 2878882, constando manifestação do Ministério Público na ID 2887218 pela denegação da ordem.

Intimado a se manifestar quanto ao interesse de sustentação oral no julgamento do feito, ID 2917594, o impetrante quedou-se silente, conforme certificado na ID 3233840, o que determinei sua inclusão em pauta na sessão virtual.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANDERSON PEREIRA DE JESUS, em que se sustenta a tese de
carência de fundamentação na decisão que manteve sua custódia preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Narra a sentença condenatória trazida com a impetração pelo juízo, ID 2878882, que o paciente em companhia de outro elemento, com extrema violência, grave ameaça e uso de arama de fogo, praticou condutas delitivas capituladas nos arts.
157, §2º, II e §2-A, I, c/c 71 e 288, todos do CPB, tendo como vítimas GLEYCE KAROLINE ALBUQUERQUE LIMA GUIMARÃES, JERIEL SOUZA DA SILVA, EDINALDO BARBOSA LOURENÇO e BETÂNIA QUEIROZ VASQUES, fato ocorrido no dia 27/06/2019.

A decisão, proferida em sentença condenatória, que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, encontra-se vazada nos seguintes termos (ID 2878882):

“No caso em tela, restou provada tanto a autoria quanto a materialidade da conduta tipificada no código penal como roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes diante da instrução probatória, em desfavor de ANDERSON PEREIRA DE JESUS.

A materialidade e a autoria delitiva restou cabalmente comprovada pelos depoimentos das vítimas EDINALDO BARBOSA LOURENÇO e BETÂNIA QUEIROZ VASQUES, abordados logo em seguida, reconheceram o acusado como sendo o autor do roubo, conforme auto de reconhecimento de fls. 17 e 21.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Resta evidente o quadro de violência impingido às vítimas EDINALDO BARBOSA LOURENÇO e BETÂNIA QUEIROZ VASQUES, que, durante oitiva em audiência de instrução e julgamento, realizada por este juízo, relataram o cenário de violência ao qual foram submetidas durante o assalto cometido pelos ora condenado, afirmando que o condenado, mediante violência e ameaça subtraiu os objetos pertencentes às vítimas, tendo, inclusive, apontado arma de fogo para sua cabeça.

No que tange ao Periculum libertatis, resta evidente a necessidade de decretação da prisão preventiva, ante o quadro de violência que norteia o caso, tendo o condenado agido com extremada violência.

Evidenciada a periculosidade exacerbada do agente, demonstrada pelo modus operandi e pela violência com a qual o crime fora cometido.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto, que demonstram a periculosidade exacerbada do condenado.” <
sic
>

Assim, a prisão cautelar do paciente está fundamentada em fatos graves extraídos dos autos, que justificam a medida extrema, não se mostrando evidente qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato coator a ser sanada através da concessão da ordem, ressaltando-se, inclusive neste momento, que o evento delituoso ocorreu no dia 22/06/2019, mesma data em que o paciente foi preso e, assim, permaneceu durante toda a instrução processual e, sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE MAIS DE 4KG (QUATRO QUILOS) DE COCAÍNA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉ PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ESTRANGEIRA EM SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A Recorrente foi presa em flagrante, no dia 10/09/2018, transportando 4,2 kg (quatro quilos e duzentos gramas) de cocaína quando embarcava em voo com destino à cidade de Amsterdã. O Juiz de primeiro grau condenou a Ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c 40, inciso I, da Lei n.° 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dia de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2.
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. "O STJ é firme em assinalar a idoneidade da fundamentação do decreto preventivo na hipótese de réu forâneo, sem vínculos com o país, a autorizar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal." (HC 325.082/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).

4. Recurso ordinário desprovido. (
Processo
RHC 115102/RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0195715-4
Relator
Ministra LAURITA VAZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
03/09/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/09/2019)

Assim, conheço do writ e o denego, à vista de qualquer ilegalidade no ato apontado como coator.

É o voto.

Belém, 03/07/2020